Tribunal: TJDFT
Processo: 0738097-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738097-90.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MASSAYUKI MIURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL MASSAYUKI MIURA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0716029-92.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 139380645 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que seus rendimentos mensais brutos são superiores a 5 (cinco) salários-mínimos, a demonstrar a capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. O agravante sustenta que sua renda se encontra comprometida com o custeio das despesas de sua família, razão pela qual não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento de honorários periciais. Postula, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação do processo de origem até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reformar do decisum, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pleiteia a concessão do benefício apenas em relação aos honorários periciais. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 41273817, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação do agravante para promover, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. O agravante, na petição acostada aos autos sob o ID 41435764, manifestou a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência (ID 41435764) encontra-se assinada digitalmente por advogado ao qual foi conferido o poder de desistir, consoante o instrumento de procuração constante do ID 41165275. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.